Tribunal: TJDFT
Processo: 0738705-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738705-88.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LAURENICE ASSUNCAO DE ARAUJO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO JK DA COLONIA AGRICOLA VEREDA DA CRUZ DESPACHO Diante do pedido do agravado de realizar sustentação oral, à Secretaria para excluir o processo da 8a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 15/3/23 a 22/3/23 e incluir em sessão presencial. Brasília - DF, 13 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora